Tribunal: TJES
Processo: 5014355-49.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014355-49.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIME WELLINGTON DE SOUZA e outros (4)
RECORRIDO: MOTOMAX LTDA e outros (4)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS C/C RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA DE MOTOCICLETA. VÍCIO OCULTO. DEMORA EXCESSIVA PARA REPARAÇÃO DO BEM. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS (R$2.000,00). RECURSO DO 1° RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. INEXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSOS DA 2ª E 3ª RECORRENTES CONHECIDOS E PROVIDOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NA PEÇA COM VÍCIO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n.: 5014355-49.2021.8.08.0048

Recorrente: JAIME WELLINGTON DE SOUZA, BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A., e YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA.

Recorrido: MOTOMAX LTDA.; YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA.; BANCO YAMAHA MOTORS DO BRASIL LTDA.; BRAMOK MOTOS IMPORT E EXPORT LTDA. e JAIME WELLINGTON DE SOUZA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID. 4709622, 4709743).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JAIME WELLINGTON DE SOUZA
(ID.

4709608), verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o valor fixado a título de danos morais não observa o caráter pedagógico da indenização;
c)
que o quantum deve ser majorado para R$5.000,00.

O 2º recorrente (
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA
) interpôs recurso inominado (ID. 4709632), sustentando em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que é necessária a produção de prova pericial;
c)
que o banco é parte ilegítima na presente demanda;
d)
que não praticou qualquer conduta ilícita;
e)
que não é cabível a restituição por danos ocasionados por terceiros;
f)
que, subsidiariamente, seja minorado o
quantum
indenizatório;
g)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
h)
que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Por derradeiro, a 3ª recorrente,
YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA
, em seu recurso inominado ID. 4709736, aduz, em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que o 1° recorrente não faz jus à gratuidade de justiça;
c)
que o art. 18, § 1°, do CDC não se aplica ao presente caso, pois a peça não estava coberta pela garantia contratual, bem como já havia findado a garantia legal;
d)
que o reparo foi realizado;
e)
que não existem danos morais a serem indenizáveis;
f)
que é necessária a produção de prova pericial na peça;
g)
que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela 2ª e 3ª recorrente, pois não ficou demonstrado a presença de grave risco. Destarte, os efeitos da sentença não têm o condão de trazer graves prejuízos ao seu patrimônio, já que gozam de uma excelente saúde financeira. Assim, deixo de atribuir o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se os recorridos devem ser responsabilizados pelos vícios identificados na motocicleta adquirida pelo 1° recorrente, com o consequente cancelamento de contrato, indenização em razão dos danos materiais e morais, além da devolução do valor de veículo comprado supostamente com vícios.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial diante dos vícios apresentados pela motocicleta, que poderiam gerar riscos ao 1° recorrente, além da demora excessiva para o reparo.

A
priori
, faz-se mister enfrentar as preliminares arguidas pelas partes.

A 2ª e 3ª recorrentes sustentaram a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, ante a alegação de que se faz necessária a realização de perícia na peça defeituosa.

In casu,
verifico que é incontroverso nos autos que a peça apresentava vício, sendo que o cerne da presente lide prende-se em apurar se há responsabilidade dos recorridos.

Entretanto, diante da controvérsia instalada, imprescindível a realização de prova pericial técnica para o deslinde da
quaestio
em voga, cuja atividade probatória é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, devendo a sentença ser reformada, com o acolhimento da preliminar arguida pela parte recorrente.

Ao analisar os autos, verifico que a 3ª recorrente alega que: “o motor de partida é um item que sofre desgaste e consumo pelo uso normal da motocicleta, de modo que sua vida útil varia de acordo com a forma de utilização da motocicleta” (ID. 4709736, p. 10).

De outro lado, o 1° recorrente sustenta que o problema apareceu de repente, que o veículo passou a desligar sem qualquer motivo ou influência externa.

Entrementes, ao analisar as provas colacionadas aos autos, não é possível identificar a qual das partes assiste razão.

Sendo assim, torna-se indispensável a realização de perícia técnica para que se possa aferir as circunstâncias em que ocorreu o acidente de trânsito e a responsabilidade pelo sinistro.

Diante do exposto
, CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JAIME WELLINGTON DE SOUZA
e, no mérito
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Entretanto, suspendo a exigibilidade em razão de ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Ademais,
CONHEÇO

dos recursos inominados interpostos por
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A., e YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, vez que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)